Tribunal: TJES
Processo: 5002937-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002937-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS GOTTARDO EVARISTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002937-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS GOTTARDO EVARISTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mateus Gottardo Evaristo, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva e por excesso de prazo na formação da culpa. Requer a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, apontando a gravidade específica do crime, a reincidência do paciente e sua vinculação com organização criminosa, justificando a medida para a garantia da ordem pública.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração delitiva e a periculosidade do agente como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, especialmente em casos de organização criminosa.

5.
A alegação de excesso de prazo é afastada, pois a instrução processual encontra-se encerrada, conforme a Súmula 52 do STJ.

6.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi expressamente rejeitada pelo juízo de origem, com base na inadequação das alternativas diante da gravidade dos delitos imputados e do histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A existência de fundamentos concretos, como reincidência e indícios de vínculo com organização criminosa, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.
É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada sua insuficiência diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316 e art. 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 852099/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, RHC 100.793/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.10.2018; STJ, HC 95024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STJ, HC 371.769/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.05.2017; STJ, AgRg no HC 931010/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJe 18.02.2025; Súmula 52 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002937-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS GOTTARDO EVARISTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
MATEUS GOTTARDO EVARISTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Em apertada síntese, sustenta o impetrante que a decisão do Juízo
a quo
que manteve a prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta para justificar a segregação cautelar.

Aduz, ainda, excesso de prazo
na formação da culpa, uma vez que a instrução processual encontra-se concluída.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Analisando detidamente os autos, verifico que o juízo de origem fundamentou, de maneira clara e objetiva, a necessidade da prisão preventiva do paciente. Na decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, foram destacados elementos concretos que justificam a medida, tais como a gravidade específica do delito, a reincidência do paciente e os indícios de sua vinculação a uma estrutura criminosa organizada.

Nesse bojo, o
s fundamentos empregados
pelo magistrado de piso
não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece
o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
Veja-se
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FACÇÃO LITORAL". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 92KG DE COCAÍNA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PRISIONAL PELA VIA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA LOGO APÓS O DESCOBRIMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes. 3.
Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"

(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes.

(AgRg no HC
852099
/
SC
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em
15
/0
4
/202
4
, DJe
18
/0
4
/202
4
).

Posteriormente, ao reavaliar a custódia cautelar
(id: 55218568)
, o magistrado entendeu que os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão permaneciam inalterados, reforçando a pertinência da medida. Além disso, registrou-se que a instrução processual foi devidamente encerrada, afastando, assim, qualquer argumento de excesso de prazo.

No que tange à alegação de ilegalidade da prisão sob o fundamento de suposta demora na formação da culpa, observo que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 52, estabelece que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Dessa forma, considerando que a instrução processual
encontra-se selado
e que o feito
está
para julgamento, não há que se falar em constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Ademais, a necessidade da custódia foi amplamente demonstrada nos autos, conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública. Ressalte-se que o paciente ostenta registros anteriores por tráfico de drogas e crimes contra a segurança pública, circunstância que evidencia um risco real e concreto de reiteração delitiva, o que torna imprescindível a manutenção de sua segregação cautelar.

No tocante
à viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, constata-se que o juízo de origem fundamentou, de forma objetiva, a inadequação de tais alternativas diante da gravidade do crime e da reincidência do paciente.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão combatida,
uma vez que
“
h
avendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”.
(AgRg no HC 931010/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2025, DJe 18/02/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)